Tribunal: TJBA
Processo: 8075965-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075965-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANA CRISTINA SANTANA

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR TER SIDO REALIZADA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS - CCF. RELAÇÃO JURÍDICA, EXISTÊNCIA DE CONTA CORRENTE COM PENDÊNCIA FINANCEIRA, E CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVADOS. AUSENTE PROVA DE SALDO BANCÁRIO POSITIVO A ÉPOCA DA DEVOLUÇÃO. CORRENTISTA QUE NÃO NEGA USO DO CHEQUE E NEM ALEGA IRREGULARIDADE DA NÃO COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS E DIVERSAS RESTRIÇÕES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE NEGATIVAÇÃO DEVIDA NÃO AFASTADOS. MERA FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória decorrente de negativação no Cadastro de Cheque sem Fundo - CCF, sem prévia notificação.

II. Questão em discussão:
Se cabe a fixação de dano moral automaticamente, quando uma inscrição negativa é realizada sem comunicar antes ao devedor consumidor.

III. Razões de decidir:
Inobstante seja uma obrigação da instituição financeira sacada, a prévia notificação do correntista quanto a negativação no Cadastro de Cheque sem Fundo - CCF, não se pode olvidar que a mera ausência da comunicação não acarreta automaticamente dano moral indenizável, sobretudo quanto restar verificado que o devedor contribuiu para o registro negativos, decorrente de inadimplência ou pendência financeira não regularizada, como nos caso dos autos.

Acrescente-se a isso que além de não negar o uso do cheque, não alegar irregularidade da devolução, a Autora Apelante não provou ter fundos na conta a época da tentativa de compensação e tampouco que regularizou a pendência, fundamento seu pleito indenizatório apenas na falta de notificação prévia.

Ademais, forçosa a observância de que existem outras e diversas negativações vinculadas a seus dados, inclusive no CCF, o que afasta de plano seu pedido de indenização moral.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedidos improcedentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075965-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante IVANA CRISTINA SANTANA e como Apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.